Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. DO TRÂNSITO EM JULGADO (CPC, 85 § 16).
1. A verba honorária de sucumbência fixada sobre o valor atualizado da causa sofre atualização monetária desde o ajuizamento da ação (Enunciado de Súmula 14 do STJ).
2. Os juros de mora sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, momento em que se constituiu o crédito exequendo (CPC, 85, § 16).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.